Tribunal: STF
Processo: RE 195002
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-03-25
Data de publicação: 1999-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA -
IMPROPRIEDADE. Estando o acórdão impugnado em harmonia com
precedentes do Plenário, mostram-se inadequados os embargos de
divergência - artigo 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal
Federal.
        CORREÇÃO MONETÁRIA - ANISTIA - ARTIGO 47, § 3º, INCISO
IV DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DE 1988. A
jurisprudência do Pleno sedimentou-se no sentido do somatório dos
valores dos empréstimos formalizados em um mesmo estabelecimento
bancário para saber-se do enquadramento da hipótese no preceito
alusivo à anistia da correção monetária - Recursos Extraordinários
nº 129.699-2, 135.015-6 e 135.977-3, relatados pelos Ministros
Moreira Alves, Octavio Gallotti e por mim, respectivamente.